Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600451-54.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
29/01/2025
Número: 0600451-54.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Distribuição de Tempo
de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa
em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600451-54.2024.6.16.0139
que declarou a extinção do feito com resolução de mérito julgando procedente a representação em
face das Representadas, nos termos do Art. 487, I, CPC. Determinou às Representadas a proibição
em caráter definitivo da divulgação de propaganda eleitoral irregular, sob pena de aplicação de
multa de R$5.000,00 a cada inserção em descumprimento. Notifiquem-se as emissoras locais de
Ponta Grossa para ciência da exclusão definitiva da inserção objeto desta representação.
(Representação ajuizada pela Coligação Ponta Grossa e Mabel Corá Canto em face de Coligação A
Força da Verdade e Elizabeth Silveira Schmidt, do município de Apucarana/PR, aduz que, a
Coligação Representante tem como candidato ao cargo de Prefeito do Município de Ponta
Grossa/PR, que em 12/10/2024, as Representadas veicularam propaganda irregular durante a
exibição do horário eleitoral gratuito no bloco da noite, posto que em desacordo com a norma
prevista no art. 74 da Res/TSE nº 23.610/19. Pontuou que a duração total do programa é de 300
segundos e, desses, 114 segundos foram ocupados por apoiador da campanha das
Representadas, a Deputada Estadual Márcia Huçulak. Assim, Márcia falou por aproximadamente
36,30% do tempo total da propaganda, enquanto Elizabeth falou por cerca de 14,19%). RE3 H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDA)

DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDA)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44360917
28/01/2025
17:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44360917 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:49:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817495569200000043306680
Número do documento: 25012817495569200000043306680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:05:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.116
RECURSO ELEITORAL 0600451-54.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRENTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDA: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDA: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP]
- PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PARTICIPAÇÃO DE APOIADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa que julgou procedente a representação, determinando a proibição
de veiculação da propaganda irregular decorrente da extrapolação do percentual permitido para
participação de apoiadores.

2. As recorrentes sustentam que o tempo de participação de apoiadores estaria dentro dos limites
legais, que a apoiadora não concorre a cargos no pleito de 2024 e que sua participação ocorre
conjuntamente com a candidata. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, em razão da

Num. 44360917 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:49:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817495569200000043306680
Número do documento: 25012817495569200000043306680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:05:41
comprovação da infração à legislação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. . Há duas questões em discussão: (i) saber se a limitação de 25% de tempo de propaganda
para apoiadores foi descumprida; (ii) avaliar se a participação da apoiadora configurou
irregularidade, considerando o objetivo da propaganda e o potencial benefício eleitoral gerado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação eleitoral, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.504/97 e do art. 74 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, estabelece que apoiadores, sejam candidatos ou não, podem ocupar até 25% do
tempo de cada inserção de propaganda eleitoral gratuita.
6. . O § 4º do art. 74 da Resolução TSE nº 23.610/2019 caracteriza como apoiador qualquer pessoa apta a
propiciar benefícios eleitorais ao candidato, partido ou coligação.
7. Ficou demonstrado nos autos que a apoiadora Márcia Huçulak, deputada estadual com expressiva votação
em eleições anteriores, ocupou 114 segundos de um total de 302 segundos da propaganda, representando
37,7% do tempo, excedendo o limite estabelecido.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma a obrigatoriedade de observância do
limite de 25% para participação de apoiadores em propagandas eleitorais, independentemente de serem
candidatos ou não, conforme entendimento consagrado no Referendo na Representação nº 060146872.
9. A extrapolação do tempo permitido representa afronta à igualdade de condições entre os candidatos,
configurando desequilíbrio no pleito. A sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com o
ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença que determinou a proibição
de veiculação da propaganda eleitoral irregular.
11. Tese de julgamento: "A extrapolação do limite de 25% do tempo de propaganda eleitoral para
participação de apoiadores, sejam candidatos ou não, configura infração à legislação eleitoral e enseja a
proibição de veiculação do conteúdo irregular, visando assegurar a igualdade entre os candidatos e a lisura
do pleito."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 54.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 74, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - Referendo na Representação nº 060146872, Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino,
Publicado em Sessão, 20/10/2022.

Num. 44360917 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:49:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817495569200000043306680
Número do documento: 25012817495569200000043306680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:05:41
DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” e ELIZABETH SILVIA
SCHMIDT em face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (ID
44148554), que julgou procedente a representação eleitoral, na qual se pretendia a proibição de
divulgação de propaganda eleitoral irregular, caracterizada pela extrapolação do percentual
previsto a apoiadores em propaganda.
Em suas razões recursais (ID 44148564), as recorrentes alegam, em síntese, que:
a) a apoiadora, Márcia Huçulak, utiliza do tempo de fala efetiva de 26 segundos, sendo a outra
parte tratar-se de entrevista, e, considerando a duração de 302 segundos do programa, não há
irregularidade;
b) “durante toda a aparição de Márcia Huçulak, a candidata recorrente também se faz presente,
não havendo utilização em favor de outrem do tempo a ela destinado.”
c) a limitação da participação a 25% (vinte e cinco por cento) do total da propaganda aplica-se
apenas aos apoiadores de forma isolada, não à participação conjunta do candidato apresentando
propostas;
d) “a participação da apoiadora em referida propaganda é no sentido de ressaltar a capacidade
da candidata, e não no sentido de ofuscar a imagem da candidata para dar destaque a terceiros
que supostamente, estariam usurpando seu tempo de TV para autopromoção”;
e) a apoiadora, Márcia Huçulak, não concorre a qualquer cargo no pleito de 2024 e que sua
aparição se faz em conjunto com a recorrente Elizabeth;
f) “trata-se de discurso de promoção da candidatura representada, não se enquadrando no
escopo do dispositivo invocado, que trata-se da utilização do tempo de TV em benefício de
outrem, que não o candidato titular da propaganda”
g) a restrição de 25% (vinte e cinco por cento) seria somente para candidatos apoiadores, que
não seria o caso da Sra. Márcia Huçulak.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação.

Num. 44360917 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:49:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817495569200000043306680
Número do documento: 25012817495569200000043306680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:05:41
Devidamente intimadas, as recorridas não apresentaram contrarrazões (ID 44148566).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44153945), uma vez que restou comprovada a infração à legislação.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pela parte (ID 44244678).
É o breve relatório.

VOTO
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada por COLIGAÇÃO “MUDA PONTA
GROSSA” e MABEL CORÁ CANTO em face da COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” e
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, em razão de divulgação de propaganda eleitoral irregular,
caracterizada pela extrapolação do percentual previsto a apoiadores em propaganda.
Sustenta-se na Representação Eleitoral que as representadas, ora recorrentes, embora
possuíssem 302 (trezentos e dois) segundos na propaganda, 114 (cento e quatorze) segundos
foram ocupados pela apoiadora da campanha da representada, a atual deputada estadual Márcia
Huçulak.
O Juízo a quo julgou procedente a representação, ao fundamento de que “restou demonstrada a
extrapolação do percentual previsto a apoiadores em propaganda eleitoral”.
Por oportuno, cita-se a análise realizada pelo juízo singular, em sentença:
“O vídeo acostado ao Id. 125485792, conta com 5 minutos e 2
segundos ou 302 segundos, ou seja, 25% da inserção equivale
75,7 segundos. Em análise ao respectivo vídeo, observa-se:
00:00 a 00:19 – locutor
00:20 a 00:23 – Elizabeth
00:23 a 00:26 – apenas imagens
00:26 a 00:37 – apresentadora
00:38 a 01:37 – exibição de um corte com a fala de Marcia durante
o “Beth Cast”
01:38 a 01:53 – locutor
01:54 a 02:23 – exibição de um corte com a fala de Marcia durante
o “Beth Cast”

Num. 44360917 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:49:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817495569200000043306680
Número do documento: 25012817495569200000043306680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:05:41
02:24 a 02:42 – apresentadora
02:42 a 02:45 – locutor
02:46 a 03:03 – apresentadora
03:04 a 03:09 – locutor
03:09 a 03:25 – Elizabeth
03:26 a 03:30 – apoiadora Marcia
03:31 a 03:42 – Elizabeth
03:43 a 04:00 – apresentadora
04:01 a 04:09 – Elizabeth
04:10 a 04:32 – apoiadora Marcia
04:33 a 04:34 – Elizabeth
04:35 a 04:38 – apresentadora
04:39 a 05:02 – final da propaganda”
Sobre a matéria, a Lei nº 9.504/97 estabelece o seguinte:
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados
à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só
poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o
disposto no § 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos,
jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem,
com indicação do número do candidato ou do partido, bem como
seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o § 1º
do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por
cento) do tempo de cada programa ou inserção, sendo
vedadas
montagens,
trucagens,
computação
gráfica,
desenhos animados e efeitos especiais. (Redação dada pela
Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir
no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais
propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-
versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de
legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo,
de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a
menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido
ou da coligação. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013) –
destaquei
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 acrescenta essa definição:

Num. 44360917 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:49:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817495569200000043306680
Número do documento: 25012817495569200000043306680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:05:41
Art. 74.
[...]
§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput
aplica-se à participação de quaisquer apoiadores no programa
eleitoral, candidatos ou não;
§ 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura
potencialmente apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato
ou ao partido/coligação veiculador da propaganda, não integrando
tal conceito os apresentadores ou interlocutores que tão somente
emprestam sua voz para transmissão da mensagem eleitoral. –
grifei
Conforme se observa, a legislação mencionada estabelece de forma clara que a figura do
apoiador pode ser tanto um candidato quanto outra pessoa. No entanto, o limite máximo de 25%
(vinte e cinco por cento) se aplica em ambas as hipóteses, conforme disposto na Resolução TSE
nº 23.610/2019.
Assim, resta prejudicado o argumento das recorrentes de que a restrição de 25% (vinte por cento)
seria imposta somente aos apoiadores candidatos.
É importante destacar que o § 4º da Resolução TSE nº 23.610/2019 passou a exigir uma
qualificação específica para a aplicação da norma limitadora: o apoiador deve ser alguém que,
em razão de sua condição pessoal, possua potencial para gerar benefícios eleitorais ao
candidato, partido ou coligação responsável pela propaganda.
No presente caso, conforme destacado pelo Ministério Público Estadual:
“Ora, Márcia Huçulak ganhou visibilidade em nível estadual após
assumir a Secretaria da Saúde de Curitiba e liderar o combate à
COVID-19 e, nas Eleições de 2022, recebeu 75.659 votos, a maior
votação do Estado entre as mulheres para deputada estadual,
sendo inegável que é uma figura potencialmente apta a propiciar
benefícios eleitorais à candidata.”

Ao analisar a propaganda eleitoral da candidata Elizabeth Silveira Schmidt, constata-se que o
tempo total é de 302 segundos, dos quais 114 segundos são ocupados pela fala da apoiadora
Márcia Huçulak, Deputada Estadual, representando 37,7% do total da inserção. Tal situação
configura descumprimento do disposto no art. 74 da Resolução nº 23.610/2019.
Não se mostra razoável que uma propaganda com essas características continue sendo
veiculada, considerando seu potencial para causar desequilíbrio na disputa eleitoral. Ao conferir
ao apoiador praticamente o mesmo destaque que à própria candidata, a situação exige
intervenção imediata para evitar maiores prejuízos ao pleito.
Embora seja inquestionável o direito da população de ser informada sobre as propostas de todos
os candidatos, é igualmente essencial que os eleitores tenham acesso à propaganda eleitoral

Num. 44360917 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:49:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817495569200000043306680
Número do documento: 25012817495569200000043306680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:05:41
livre de irregularidades, sob pena de serem indevidamente influenciados.
O art. 54 da Lei nº 9.504/97, embora estabeleça critérios sobre a veiculação de propaganda, não
prevê sanções como multas ou outras penalidades para casos de descumprimento. Essa lacuna
legislativa, no entanto, não isenta os responsáveis pela propaganda de observarem os limites
impostos pela legislação.
Reconhecida a ilegalidade, a consequência inafastável é o impedimento de veiculação do
conteúdo, medida já determinada pela sentença do Juízo ad quo.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
PARTICIPAÇÃO DE APOIADOR. LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. PARÂMETRO OBJETIVO.
DEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
(...)
3. A participação de quaisquer apoiadoras e apoiadores, pessoas candidatas ou não, deve observar o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) (art. 74, § 3º, da Res.- TSE nº 23.610/2019).
(...)
(TSE - Referendo na Representação nº060146872, Acórdão, Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/10/2022).
Dessa forma, em face de todos os argumentos demonstrados, não há razão para que a sentença
combatida seja reformada, uma vez que ficou devidamente comprovada a infração à legislação
eleitoral, razão pela qual o Juízo sentenciante determinou “a proibição em caráter definitivo da
divulgação de propaganda eleitoral irregular, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00 a
cada inserção em descumprimento’.
O reconhecimento da irregularidade e a adoção de medidas corretivas são essenciais para
garantir a igualdade entre os candidatos e a lisura do processo eleitoral, preservando, assim, os
princípios fundamentais que regem a disputa democrática.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44360917 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:49:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817495569200000043306680
Número do documento: 25012817495569200000043306680
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:05:41

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600451-54.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-
A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL -
PR31361-A - RECORRENTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR Advogados do(a) RECORRENTE: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A - RECORRIDOS: MABEL CORA CANTO, MUDA PONTA
GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR -
Advogados dos RECORRIDOS: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025